Tribunal: TJES
Processo: 5000513-33.2024.8.08.0036
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000513-33.2024.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELSON LUIZ LOPES ELEUTERIO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por consumidor, declarando a inexistência do débito referente a referente às contas de energia elétrica dos meses de maio e junho de 2024, no valor total de R$ 5.811,24 e danos morais

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, a responsabilidade do concessionária pelas cobranças em excesso.

RAZÕES DE DECIDIR

1.

Reconhecida a falha na prestação do serviço pela concessionária, diante da cobrança de valores significativamente expressivo.

2. A responsabilidade pela medição correta é objetiva, incumbindo à concessionária demonstrar a regularidade do serviço, o que não ocorreu plenamente.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e negado provimento.

Tese:
Em caso de cobrança excessiva de energia elétrica decorrente de falha na medição, a concessionária responde objetivamente.

Dispositivos legais citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46 e 55; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 14; jurisprudência consolidada do STJ e Tribunais Estaduais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Antecipação da Tutela de Urgência ajuizada por
NELSON LUIZ LOPES ELEUTERIO
em face da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, na qual a parte autora alega, em síntese, que suas contas de energia elétrica giravam em torno de R$ 120,00 (cento e vinte reais) a R$ 174,00 (cento e setenta e quatro reais), durante o ano de 2023, contudo, a partir de janeiro de 2024, houve um aumento significativo nos valores das faturas, sem qualquer mudança ou motivo que justificasse.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 18681954) dispôs que:

Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para confirmar os efeitos da tutela de urgência, bem como para:

1)
DECLARAR
a inexistência do débito referente a referente às contas de energia elétrica dos meses de maio e junho de 2024, no valor total de R$ 5.811,24 (cinco mil, oitocentos e onze reais e vinte e quatro centavos);

2)
CONDENAR
a empresa ré a refazer os cálculos das faturas de energia elétrica da unidade consumidora do requerente, referentes aos meses de janeiro a abril de 2024, considerando a média mensal dos meses anteriores, inclusive para correta cobrança dos meses de maio e junho/2024.

3)
CONDENAR
a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido desta data até a do efetivo pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Irresignado, a parte ré interpôs Recurso Inominado (ID 18681955) sustentando pela reforma da sentença, visto que a cobrança decorre de consumo efetivo, registrado por medidor em perfeito funcionamento.

Parte autora apresentou Contrarrazões (ID 18591680)

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

A controvérsia central cinge-se à alegação da recorrente de que não houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, que a leitura se deu de forma regular diante do efetivo consumo.

É responsabilidade da concessionária a manutenção e o funcionamento adequado dos equipamentos de medição, de modo a garantir a exatidão das leituras e, consequentemente, das cobranças. Impondo-se ainda o dever de transparência.

Compulsando os autos, o autor anexou na exordial faturas mensais que demonstram que o consumo geralmente não ultrapassa o valor de R$200,00. Portanto, correto o entendimento do juízo em declarar a inexistência do débito referente às contas de energia elétrica dos meses de maio e junho de 2024, no valor total de R$ 5.811,24

Nesse contexto, a sentença do Juízo de primeiro grau fixou tese em conforme com o entendimento de outros Tribunais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA .
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA EM VALOR EXORBITANTE. AUMENTO EXCESSIVO NO CONSUMO E DESTOANTE EM RELAÇÃO À MÉDIA MENSAL.
READEQUAÇÃO . CÁLCULO COM BASE NA MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À ALTERAÇÃO.

LEGALIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADO. ART. 373, II, DO CPC . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO DE DÉBITO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTUM ARBITRADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido (TJ-PR 00029188820208160184 Curitiba, Relator.: Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 27/10/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/10/2024)

RELAÇÃO DE CONSUMO. CIVIL E PROCESSO CIVIL.
APELAÇÕES INTERPOSTAS EM FACE DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE DÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. EQUÍVOCO NA AFERIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPERFATURAMENTO.
DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. DESCABÍVEL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA VÍVIDA, COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12 MESES ANTERIORES AO IMPUGNADO .

DANOS MORAIS MANTIDOS. TERMO A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. SÚMULA 332 DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. A relação contratual celebrada entre as partes apresenta nítida conotação de consumo, incidindo na espécie o sistema de proteção previsto no Código de Defesa do Consumidor;

2 . Analisando o histórico de consumo da demandante, verifica-se que há manifesta desproporção entre a fatura impugnada e o consumo médio habitual da unidade residencial, de modo que resta configurada falha de prestação de serviço consistente em superfaturamento
;
3. Em vista da efetiva prestação do serviço, a desconstituição da fatura com restituição simples do valor pago importaria em enriquecimento sem causa por parte da autora; 4. Refaturamento de consumo baseado na média dos 12 (doze) ciclos anteriores ao período impugnado, com valor a ser calculado em cumprimento de sentença;

5. Quantum indenizatório fixado em R$6 .000,00 (seis mil reais) que não comporta reforma; 6. A alegação de incidência da correção monetária ser devida apenas a partir do trânsito em julgado constitui uma violação aos termos da Súmula nº 362 do STJ, pois é a partir desse instante que o dever de indenizar passa a existir; [...] (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00724925520208172001, Relator.: ADALBERTO DE OLIVEIRA MELO, Data de Julgamento: 31/01/2024, Gabinete do Des. Adalberto de Oliveira Melo (4ª CC))

A responsabilidade pela medição precisa do consumo de energia elétrica é intrínseca à atividade de concessão de serviço público, que é regida pela responsabilidade objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade do consumidor nesse tipo de relação impõe à concessionária um dever de diligência e transparência que não foi integralmente observado no caso em análise, notadamente no que se refere à clareza e suficiência da suposta revisão administrativa.

Por todo o exposto, a sentença deve ser mantida, por ser a medida mais justa e equitativa para o caso, visando recompor o equilíbrio contratual e a boa-fé nas relações consumeristas.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EDP
, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)